Tribunal: TJES
Processo: 5004005-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004005-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LARISSA DUTRA SCHERRER

COATOR: DOUTO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma lei), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES.

2. Consta dos autos que, no dia 14 de março de 2025, durante patrulhamento de rotina, a polícia militar abordou a paciente e seu namorado, que trafegavam em uma motocicleta em atitude suspeita. A paciente portava uma balança de precisão visível no bolso. Em diligência à residência indicada por ambos, os policiais, percebendo forte odor de entorpecente e visualizando drogas pela janela, ingressaram no imóvel com consentimento da paciente. No local, foram apreendidas três porções grandes de crack (equivalente a 300 pedras), três comprimidos de ecstasy, uma porção de haxixe, maconha, material para embalo de drogas e R$ 485,00 em espécie.

3. A impetrante sustenta: (i) que a paciente desconhecia a existência das drogas encontradas no imóvel do namorado, inexistindo elementos concretos que indiquem sua participação nos fatos; (ii) que a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseada apenas na gravidade abstrata do delito; (iii) que medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes; (iv) que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primária, sem antecedentes, com ocupação lícita, residência fixa e matrícula escolar; e (v) que a prisão viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

4. Requer a concessão definitiva da ordem para revogação da prisão preventiva, com consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente foi decretada com fundamentação idônea; (ii) estabelecer se há elementos concretos que indiquem participação da paciente nos crimes imputados; (iii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas; (iv) avaliar se as condições pessoais favoráveis da paciente impedem a custódia cautelar; e (v) determinar se houve violação ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A análise da tese de negativa de autoria demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Questões relativas à autoria devem ser discutidas na fase de instrução criminal.

7. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, balança de precisão, materiais para embalo e dinheiro em espécie, evidenciando indícios de dedicação habitual ao tráfico.

8. A segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade social da conduta, sendo adequada ao fim cautelar pretendido.

9. Medidas cautelares alternativas à prisão não se revelam suficientes, considerando a magnitude da apreensão e a necessidade de assegurar a efetividade do processo penal.

10. A presença de condições pessoais favoráveis não é, por si só, suficiente para afastar a custódia cautelar, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no presente caso.

11. A prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, por não se confundir com antecipação de pena, mas sim com medida excepcional voltada à proteção de valores processuais relevantes.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004005-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LARISSA DUTRA SCHERRER
COATOR: DOUTO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA
Advogados do(a) PACIENTE: RAISSA NILMA SOUZA MOMBRINI CHARPINEL E LIMA - ES29664, ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LARISSA DUTRA SCHERRER
, presa, em virtude de prisão em flagrante, ora convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese:

[1] que “
o material ilícito encontrado, estava na residência de seu namorado, e que ela desconhecia sua existência, o que reforça a ausência de elementos concretos que indiquem sua participação nos fatos investigados
”.

[2] que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente não está devidamente fundamentada, eis que alude tão somente à gravidade abstrata do delito, porquanto ausentes, no presente caso, os requisitos autorizadores da citada segregação, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;

[3] que medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes, adequadas e proporcionais ao caso em tela;

[4] que a paciente ostenta condições favoráveis, afirmando que “
é primária, não possui antecedentes criminais, exerce ocupação lícita como auxiliar de serviços gerais em uma distribuidora de bebidas, estuda regularmente e possui residência fixa
”; e

[5] que a segregação cautelar afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto, pugna pela concessão definitiva da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Consta do auto de prisão em flagrante
que, no dia 14 de março de 2025, durante patrulhamento, a polícia abordou a paciente e outro indivíduo, em uma motocicleta, após notarem atitude suspeita, ao saírem de um portão, com vários imóveis. O homem, namorado da paciente, é conhecido por abastecer drogas no bairro Nova Esperança e encontra-se em liberdade condicional. A paciente portava uma balança de precisão visível em seu bolso. Questionados separadamente, o namorado deu respostas evasivas, enquanto a paciente admitiu que estavam “virando” porções de crack para obter dinheiro. Na residência indicada por ele, os policiais perceberam forte odor de entorpecente e visualizaram drogas pela janela. Com a entrada franqueada pela paciente, foram apreendidas porções de crack (equivalente a 300 pedras), maconha, ecstasy, haxixe, material para embalo e R$ 485,00 em dinheiro.

Passo a análise das teses formuladas no presente habeas corpus.

Inicialmente, registro que o exame da tese de negativa de autoria
não é compatível com o rito sumaríssimo do habeas corpus, porque demanda dilação probatória, o que, como cediço, foge aos limites estreitos desta ação constitucional e deve ser reservada à instrução processual.

Dessa forma, eventual discussão relativa à autoria ou à participação da paciente nos crimes em tela, deverá ser reservada ao processo de conhecimento, com a devida instrução criminal.

Quanto à custódia cautelar
, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, vez que a Magistrada, expôs de maneira suficiente e fundamentada, a necessidade da segregação da paciente, em especial, para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante e os materiais ilícitos apreendidos.

Afinal, a apreensão de substancial quantidade de drogas, a saber, 03 porções grandes de crack, sendo o equivalente a 300 pedras, 03 comprimidos de ecstasy, 01 bola de haxixe, além de balança de precisão, materiais para embalo, gilete e dinheiro, são indicativos de possível dedicação habitual ao tráfico, o que demonstra peculiar reprovabilidade da conduta apurada.

Com efeito, no tocante as medidas cautelares alternativas
, diante do contexto ora descrito, não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da medida extrema.

No que tange à alegação no sentido de que a paciente possui condições pessoais favoráveis
, é pacífico na doutrina e jurisprudência que a presença delas, não obsta a segregação cautelar do réu ou indiciado, desde que a prisão encontre fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos.

Por fim, acerca da tese de violação do princípio da presunção de inocência
, registro que referido princípio, não é incompatível com a prisão processual, vez que esta não deriva do reconhecimento de culpabilidade, mas, sim, de outros requisitos que devem ser valorados, tais como a periculosidade do agente ou a garantia da ordem pública.

Os variados e fartos indícios de autoria e materialidade demonstram que a excepcional restrição da liberdade, in casu, cumpre a finalidade para a qual foi instituída e não viola o mencionado princípio constitucional.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para denegar a ordem.